Tribunal: TJDFT
Processo: 0700127-90.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700127-90.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BIANCA RESENDE DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em que se pretende a concessão de efeito suspensivo, em razão de tutela de urgência deferida na origem, que determinou que o agravante mantivesse a agravada na condição de dependente de seu ex-esposo, policial militar do Distrito Federal, para fins de assistência médico-hospitalar, sob pena de multa cominatória. Na origem, e no que importa ao recurso, a parte autora narrou ter sido esposa de policial militar do Distrito Federal e, por esse motivo, sua dependente e que pela lei 10.486/02 continuou nessa condição. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “[...] A Lei n. 7.289/1984, Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal, prevê em seu art. 50, § 2o, inciso VIII, que a ex-esposa que percebe pensão alimentícia estabelecida por sentença transitada em julgado deve ser considerada dependente do policial militar, enquanto este não contrair novo matrimônio. Esse regramento vigeu, de forma inequívoca, até o ano de 2002, quando veio ao ordenamento jurídico pátrio a Lei n. 10.486/2002, a qual passou a dispor sobre a remuneração dos militares distritais, trazendo norma que limitou a aplicação do supracitado art. 50, da Lei n. 7.289/1984. A referida norma limitadora se trata do art. 34, da Lei n. 10.486/2002, o qual reclassificou os dependentes dos policiais militares distritais para fins de assistência médico-hospitalar, in verbis: Art. 34. Para os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, tratada neste Capítulo, são considerados dependentes do militar: I – 1o grupo: a) o cônjuge, companheiro ou companheira reconhecido judicialmente; b) os filhos(as) ou enteados(as) até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudantes universitários, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; c) a pessoa sob guarda ou tutela judicial até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante universitário, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez; II - 2ogrupo: os pais, com comprovada dependência econômica do militar, desde que reconhecidos como dependentes pela Corporação; III - 3ogrupo: os que constarem na condição de dependentes do militar, até a data da entrada em vigor desta Lei, enquanto preencherem as condições estabelecidas em Estatuto das respectivas Corporações. (Grifo nosso). Com a referida reclassificação, o quadro de dependentes da PMDF passou a respeitar os critérios estabelecidos pelo artigo 34 supracitado, o qual manteve as disposições da Lei n. 7.289/1984 apenas para os casos de pessoas que já constavam “na condição de dependentes do militar até a entrada em vigor” da Lei n. 10.486/2002 (art. 34, inciso III, Lei n. 10.486/2002), exatamente como o da autora. Note-se que, casada com o militar por mais de vinte e quatro anos, infere-se que a autora adentrou ao quadro dos dependentes da Corporação antes da vigência da Lei n. 10.486/2002, a qual passou a vigorar, de fato, no ano de 2003. Dessa forma, evidencia-se a probabilidade de direito da requerente, ao passo que, inserida no grupo regido pelo art. 34, inciso III, da Lei n. 10.486/2002, ainda deve ser considerada dependente na qualidade de ex-esposa que percebe pensão alimentícia do ex-marido, conforme demonstrado nos autos (ID Num. 51143687). Não suficiente, fica evidenciado, também, o perigo de dano da requerente, uma vez que a perda da assistência médica prestada pela PMDF pode trazer considerável prejuízo à autora, a qual sofre de cardiopatia grave e já se encontra em idade avançada (ID Num. 51143679). Registre-se que a Corporação deixou clara, em ofício acostado aos autos, a intenção de afastar a requerente dos quadros de dependentes da PMDF (ID Num. 51143687). Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperioso o deferimento do pleito liminar. Posto isso, DEFIRO o pedido de Tutela de Urgência para determinar ao Distrito Federal que mantenha a autora no quadro de dependentes da PMDF, para fins de assistência médico-hospitalar, sob pena de multa cominatória, a ser fixada por este Juízo em caso de descumprimento. [...]” DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No presente caso, em análise preliminar, tenho que não assiste razão ao agravante. A agravada tem 51 anos, é diabética e portadora de cardiopatia grave, dislipidêmica em acompanhamento hematológico por anemia megaloblástica e portadora de doença artério coronária, conforme relatório médico de ID Num. 51143679 - Pág. 23, que também refere a necessidade de acompanhamento cardiológico contínuo em função do “alto risco para eventos cardiovasculares”. Pretende o agravado a reforma da decisão que determinou a manutenção da agravada na condição de dependente de seu ex-esposo, policial militar. Da análise preliminar dos autos não vislumbro a necessidade de reforma da decisão. Isso porque, diante da fragilidade da condição de saúde da agravada, a medida de sua retirada da condição de dependente junto à PMDF poderia ocasionar situação de risco/dano irreversível à sua saúde, dada a necessidade de acompanhamento médico já citado, como bem ponderou a juíza de origem quando disse: “[...] Não suficiente, fica evidenciado, também, o perigo de dano da requerente, uma vez que a perda da assistência médica prestada pela PMDF pode trazer considerável prejuízo à autora, a qual sofre de cardiopatia grave e já se encontra em idade avançada (ID Num. 51143679) [...]”. Por conseguinte, eventual alteração dessa condição (de dependente) pressupõe a completa instrução processual, inviabilizando o efeito suspensivo agora pretendido. Dessa forma, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília - DF, 7 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator